Tribunal: TJPA
Processo: 0008867-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008867-15.2019.8.14.0401

APELANTE: WEIDE MARIANE ALVES SOARES, ARIANE PEREIRA LOPES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSISTENTE NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO HÁ PROVA DE QUE A AGENTE CONCORREU PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME DE FORMA EFETIVA E, POR ISSO, PRATICOU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO, DIRETAMENTE OU POR ADESÃO À CONDUTA DA COAUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

WEIDE MARIANE ALVES SOARES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que a condenou à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, inciso IV do Código Penal. Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Consta na denúncia que, no dia 28.04.2019, por volta das 19:35h, a recorrente, juntamente com sua comparsa, ARIANE PEREIRA LOPES, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um celular da vítima DIULLY SUELLEN PINHEIRO FERREIRA.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformada com a condenação, a recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer que seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente a participação de menor importância.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, a recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência e prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A vítima DIULLY SUELLEN PINHEIRO FERREIRA, asseverou, perante a autoridade policial que foi abordada por Ariane, a qual simulava portar uma arma de fogo no cós de sua calça e exigiu seu celular. Disse ainda que a ora apelante, parceira de execução de Ariane, estava do outro lado da rua esperando, tendo sido ela quem recebeu o objeto furtado, instante em que ambas fugiram.

As testemunhas policiais CHARLES PORTELA RODRIGUES e HERCULES ANDRÉ SIQUEIRA DAVID informaram que no dia do delito foram acionados por populares e pela vítima, tendo saído em perseguição às acusadas, conseguindo prendê-las enquanto caminhavam tranquilamente na rua. Aduziram ainda que a ofendida fez o reconhecimento das nacionais durante a prisão. Na ocasião, a ora apelante que estava com o celular subtraído da vítima.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de furto.

DOSIMETRIA

Pugna a Defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância da apelante, na empreitada delituosa descrita nos autos, nos termos do art. 29, §1°, do CP.

Não assiste razão à Apelante.

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que a apelante e os demais Indivíduos denunciados concorreram, efetivamente, para a prática do crime, configurando uma clara divisão de tarefas, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Logo, a apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautora, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com coautora do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (1º FATO) E RECEPTAÇÂO DOLOSA (2° FATO), EM CONCURSO MATERIAL 1. Roubo majorado (1° fato). A materialidade do fato-subtração denunciado e a autoria concursada dos réus estão estampadas na prova carreada aos autos, diante do firme aponte incriminatório feito pelas vítimas e testemunha presencial, desde a fase policial, mormente porque o reconhecimento sempre foi efetuado de forma pessoal. Ademais, a prova oral produzida em Juízo é cristalina, evidenciando a conduta de cada um dos réus, presos em flagrante na posse dos telefones celulares subtraídos ó da réplica de pistola utilizada pare amedrontar as vítimas. Condenação mantida. O concurso de agentes está comprovado no acervo produzido, diante dos relatos coesos das vítimas e da testemunha presencial, que evidenciam a atuação dos réus na abordagem dos ofendidos, em nítida divisão de tarefas para a consecução do fato-subtração. Não há falar em participação de menor importância do réu JESSY, porque ele contribuiu decisivamente, com a sua ação, para o sucesso da empreitada delituosa, permanecendo na condução do automóvel e auxiliando o outro agente na fuga, em típico concurso de agentes. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 8.606 S 30.01.2010 P 52 (Apelação Crime Nº 70078963351, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/01/2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2022